Tribunal: TJDFT
Processo: 0709295-35.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AUTOR E RÉU. REVISÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR DE IDADE. DEVER DE SUSTENTO. BIONÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NASCIMENTO DE NOVO FILHO. NÃO COMPROVAÇÃO DA DIMUNIÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO RÉU IMPROVIDO. RECURSO AUTOR PROVIDO.
1. Para que os alimentos sejam revisados, mostra-se imprescindível a efetiva comprovação de mudança na situação financeira de quem postula (art. 1.699, do Código Civil). 1.1. A obrigação alimentar, no presente caso, resulta do dever de sustento.
2. Este Tribunal entende que o nascimento de um novo filho, por si só, não é uma circunstância que acarreta a revisão da obrigação alimentar. Deve-se mostrar a ocorrência da alteração do binômio possibilidade/necessidade.
3. Jurisprudência: “[...] 3. A uníssona jurisprudência deste Tribunal é enfática ao preconizar que o nascimento de um novo filho, a gravidez da atual companheira ou a constituição de novo relacionamento não são circunstâncias que, por si sós, acarretam a revisão da obrigação alimentar, mostrando-se necessária efetiva alteração do trinômio possibilidade/necessidade/razoabilidade. 4.Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1363832, 07033085520198070005, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2021, publicado no PJe: 26/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Embora o apelante tenha afirmado que não pode arcar com os alimentos anteriormente fixados pelo juízo a quo, não foram trazidas aos autos provas capazes de comprovar seu argumento. 4.1. A única alteração comprovada nos autos foi o nascimento de outro filho. Logo, não foi demonstrada alteração do binômio possibilidade/necessidade.
5. Recurso do autor improvido. Recurso do réu provido para majorar a verba alimentar, para o percentual de 26% dos rendimentos brutos do alimentante.